Tribunal: TJMT
Processo: 1007620-54.2023.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007620-54.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), CLEUZETH FERNANDES DA SILVA BARBOZA - CPF: 872.348.401-25 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA, DESPROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELA NÃO REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL CONTÁBIL – TESE REJEITADA – CONTRATO DE CONSÓRCIO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ENCARGOS NÃO COMPROVADAMENTE ABUSIVOS NO PERÍODO DE NORMALIDADE – MORA CONFIGURADA – JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO PACTUADOS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA NA SENTENÇA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – INÉRCIA DA PARTE APÓS INTIMAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

A ausência de realização de perícia contábil não configura cerceamento de defesa quando a parte não indica, de forma específica, quais cláusulas ou encargos exigiriam a produção da prova técnica, tampouco apresenta indícios mínimos de abusividade.

Não comprovada a cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual, subsiste a mora
ex re
, o que autoriza o ajuizamento da ação de busca e apreensão com base no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

Inexistindo cláusula de capitalização de juros ou pactuação de juros remuneratórios, não há falar em anatocismo ou abusividade.

A assistência judiciária deve ser indeferida quando a parte, mesmo intimada para comprovar a alegada hipossuficiência, mantém-se inerte e não apresenta nenhum documento que ateste sua condição econômica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso apelação cível interposta por CLEUZETH FERNANDES DA SILVA BARBOZA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Rondonópolis que, nos autos da Ação de busca e apreensão nº 1007620-54.2023.8.11.0003, julgou procedente os pedidos vertidos na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC e, de consequência, confirmou a liminar concedida
initio litis
, consolidando em favor do apelado a posse e propriedade plena do veículo objeto do pedido. Condenou a parte autora, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões, a parte apelante, sob o prisma do artigo 1.012, §4º do Código de Processo Civil, requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo, alegando risco de dano grave e de difícil reparação, em razão da natureza do bem apreendido - utilizado para deslocamento pessoal e trabalho.

No mérito, a apelante sustenta que se trata de contrato de adesão, cujas cláusulas foram impostas de maneira unilateral pela instituição financeira, afrontando os princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual.

Defende a descaracterização da mora pela existência de cláusulas abusivas e encargos indevidos, tais como comissão de permanência, correção monetária, juros de mora, serviços, seguro, IOF e multa contratual, o que inviabilizaria a busca e apreensão com base no art. 3º, caput, do Decreto-Lei nº 911/69.

Menciona que a taxa pactuada estaria em 37,39% ao ano, em contraste com os juros praticados pelo Bacen, na ordem de 13,75% a.a., tratando-se o caso de abusividade manifesta.

Aventa, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa, consubstanciado no indeferimento da produção de prova pericial contábil e pela prática de anatocismo com suposta capitalização indevida de juros, essencial para comprovar a abusividade alegada.

Assegura que houve violação aos princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e dignidade da pessoa humana, tendo em vista a consolidação da propriedade do bem em favor da instituição autora sem o devido esgotamento do contraditório e sem a devida instrução probatória.

Consigna, sem seguida, que o indeferimento da assistência judiciária se deu sem a devida análise da real condição financeira da parte requerente.

Ao final, requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação de busca e apreensão, além de ser concedida a assistência judiciária à parte apelante, invertendo-se o ônus da sucumbência para condenar o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 20% sobre o valor da causa.

As contrarrazões não foram ofertadas.

No Id. 267871252, foi determinada a intimação do recorrente para comprovar nos autos da alegada situação de hipossuficiência de recursos financeiros. Houve o decurso do prazo, sem manifestação da parte interessada.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Apelação Cível interposta por CLEUZETH FERNANDES DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, julgou procedente o pedido formulado por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA., consolidando a posse e propriedade do bem móvel em favor da credora fiduciária, e indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela parte ré.

Em sede recursal, a apelante pugna pela reforma integral da sentença, alegando, em síntese: (i) nulidade por cerceamento de defesa, diante da não realização de perícia contábil; (ii) existência de encargos abusivos no contrato, em especial no que tange à comissão de permanência, correção monetária, juros de mora, IOF, seguro e multa; (iii) prática de anatocismo com suposta capitalização indevida de juros; (iv) abusividade da taxa de juros remuneratórios; e (v) indevida negativa de concessão da gratuidade de justiça.

Pois bem.

Analisados os autos, nenhuma das teses recursais merece acolhida.

Da Perícia Contábil – Ausência de Fundamentação Técnica

A recorrente sustenta que a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, em virtude da não realização de prova pericial contábil. Contudo, tal alegação carece de fundamentação técnica específica, limitando-se a afirmar, em tese, que a aferição do anatocismo dependerá de perícia.

Ocorre que o contrato firmado entre as partes (Contrato de Alienação Fiduciária n.º 201802362469) não prevê capitalização de juros, tampouco há cláusula expressa autorizando a prática do anatocismo mensal ou anual, requisito essencial para sua validade desde a edição da Medida Provisória n.º 2.170-36/2001

No contrato dos autos, há, inclusive, expressa menção de que não se aplicam juros, multa ou mora nas parcelas ordinárias: “Existe taxa de juros? NÃO. Multa? NÃO. Mora ao dia? NÃO.”

Assim, não se vislumbra cláusula contratual a ser objeto de exame pericial, já que não há capitalização pactuada nem evidência de cobrança de juros sobre juros.

Além do mais, a apelante requer genericamente a realização de prova pericial contábil, afirmando que não poderia ter seu bem expropriado sem que se apurasse eventuais ilegalidades no contrato.

Contudo, não aponta especificamente quais cláusulas demandam tal exame técnico, nem indica qualquer controvérsia nos cálculos apresentados, tampouco refuta os documentos contratuais que fundamentaram o juízo de procedência.

Ora, se a parte recorrente sustenta a ocorrência de encargos abusivos ou capitalização, competia-lhe apresentar mínima prova documental ou ao menos indicar os pontos concretos do contrato a serem apurados, o que não ocorreu.

Desse modo, não havendo cláusula contratual controvertida, tampouco demonstração da prática de juros compostos ou onerosidade excessiva, o julgamento antecipado da lide, com fulcro no art. 355, I, do CPC, não representa nulidade, mas realização da economia e celeridade processuais, à luz do princípio da duração razoável do processo.

Não se constata, portanto, qualquer cerceamento de defesa.

Da descaracterização da mora - Alegação de Encargos Abusivos.

A apelante sustenta que a cobrança cumulativa de encargos como comissão de permanência, correção monetária, juros de mora, serviços, seguro, IOF e multa contratual, seria abusiva e capaz de descaracterizar a mora, inviabilizando, assim, a ação de busca e apreensão.

Contudo, o exame do contrato não evidencia a cobrança cumulada desses encargos no período de normalidade contratual.

Nos termos da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530/RS (repetitivo), apenas encargos abusivos cobrados no período anterior ao inadimplemento são aptos a descaracterizar a mora ex re, prevista no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

No caso concreto, não há prova documental nos autos que indique cobranças indevidas durante o período de normalidade. A alegação da parte apelante, além de genérica, não vem acompanhada de planilhas, boletos, memória de cálculo ou qualquer outro documento que comprove a suposta abusividade.

Assim, a mora permanece caracterizada diante do inadimplemento contratual, como corretamente reconhecido pelo Juízo
a quo
.

Dos juros remuneratórios.

A apelante afirma que os juros remuneratórios aplicados no contrato alcançariam 37,39% ao ano, em contraponto à taxa de 13,75% a.a., supostamente praticada pelo Bacen. Todavia, o contrato é explícito ao afirmar que não há cobrança de juros, o que esvazia por completo tal alegação.

Todavia, o contrato firmado entre as partes declara expressamente que não há cobrança de juros. A parte recorrente, por sua vez, não indica cláusula contratual que contenha a taxa impugnada, não demonstra sua incidência prática, e não impugna especificamente os fundamentos da sentença, que abordou a matéria com apoio na Súmula 596 do STF e na jurisprudência do STJ quanto à validade dos encargos em contratos firmados com instituições do Sistema Financeiro Nacional.

Assim, verifica-se ausência de impugnação específica, em afronta ao art. 1.010, II, do CPC, razão pela qual, neste ponto, deixa-se de conhecer do recurso.

Da Assistência Judiciária.

O Magistrado
a quo
indeferiu o pedido de assistência judiciária, sob o fundamento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica da parte requerida (Id. 168172137).

No recurso de apelação, a parte impugna a sentença limitando-se, novamente, à alegação genérica de impossibilidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, sem, contudo, instruir o apelo com qualquer documento novo que demonstrasse sua situação econômica.

Importante registrar, ainda, que em grau recursal a parte apelante foi devidamente intimada para apresentar comprovação da hipossuficiência, nos termos do Id. 267871252, mas deixou transcorrer o prazo in albis, sem qualquer manifestação.

O Juízo
a quo
, portanto, assegurou à parte o contraditório e a oportunidade de comprovar sua condição econômica, o que não foi aproveitado pela requerente. Sua omissão, tanto em primeira instância quanto em grau recursal, afasta a caracterização de eventual cerceamento de defesa.

Assim, mantém-se o indeferimento do benefício da justiça gratuita, por ausência de demonstração da alegada incapacidade financeira.

Do Pedido de Efeito Suspensivo.

A parte apelante requereu, em sede preliminar, o recebimento do recurso com efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 4º, do CPC, sustentando a existência de risco de dano grave e de difícil reparação.

Todavia, o julgamento de mérito da apelação
torna prejudicado
o exame do referido pedido, por perda superveniente de objeto.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso em parte e, nesta,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art.85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na origem em 20% (vinte por cento), passando a totalizar o montante de R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025